Tribunal: TJMT
Processo: 0012266-85.2015.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012266-85.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA DA MATTA DOMINGUES - CPF: 171.823.601-87 (VÍTIMA), ROMARIO SCHEIDEGGER NETO - CPF: 006.013.251-50 (VÍTIMA), CLUB DA PIZZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GHEFFERSON VIEIRA SOARES - CPF: 031.685.431-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER RODRIGUES DIAS - CPF: 909.143.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO FELIPE MARQUES DOS ANJOS - CPF: 738.254.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – INACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA –
RECONHECIMENTO DO APELANTE POR UMA DAS VÍTIMAS
RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO

– CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2.
PRETENDIDA
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO
REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA
ABOLITIO CRIMINIS
COM A EDIÇÃO DA LEI N. 13.654/2018
– IMPOSSIBILIDDE –
DESLOCAMENTO DE TIPIFICAÇÃO
DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

PARA O PRIMEIRO INCISO DO NOVO
§2º-A
DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO AUMENTATIVA DE PENA EM 1/3 (UM TERÇO) POR SER MAIS BENÉFICA AO APELANTE – ATENÇÃO
AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL
MAIS GRAVOSA

–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO
–
3
. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados
pela vítima
, que firmemente o apontou como o autor do crime narrado na denúncia, devendo ser destacado, ademais, que as palavras do ofendido foram corroboradas por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual, principalmente do corréu delator.

2.
A
s alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante
relativa ao emprego de arma de fogo
, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo §

2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena.
Todavia,
em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado; e, considerando que, na espécie, o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, eis que notoriamente mais benéfica ao apelante, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustre componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roger Lucas Cardoso Rocha
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
12266-85.2015.811.0042
(código
407629), pelo Juízo da 6
ª Vara Criminal da Comarca de C
uiabá-MT
, condenando-o pela prática do delito de roubo duplamente circunstanciado, previsto no art. 157, § 2º, I e I
I
do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 1
2
(
doze
) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram
no ID
109943451
, pleiteia a reforma da referida sentença, a fim de que seja absolvido, alegando
que
não há provas da prática do
delito em
apuração
, deve
ndo ser aplicado, em seu favor, o princípio
in dubio pro reo
;
postulando, subsidiariamente,
o afastamento da causa de aumen
to referente ao emprego de arma, ao argumento de que a referida majorante foi revogada
pela Lei n
.
13.654/2018.
Por derradeiro,
prequestiona
a aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal (princípio
in dubio por reo
) e do
inciso I do § 2º-A do art. 157 do C
ódigo
P
enal.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas
no ID

109943454
, postula o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
117136482
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante
no ID
109941044
, p
. 3
/6
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 20/09/2013, por volta de 16h20min, no estabelecimento “Clube da Pizza” situado a Rua Cândido Mariano, nº 874, Bairro Centro Norte, próximo ao Colégio Estadual Liceu Cuiabano, nesta Capital, os denunciados – em concurso de pessoas e mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo – subtraíram R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie; 01 (um) notebook Samsung; 01 (uma) garrafa de Whisky
Jhonny
Walker e 02 (dois) aparelhos celulares (não avaliados) do
estabelecimento
e dos funcionários.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos os denunciados chegaram ao estabelecimento a bordo de um veículo GM/Celta, cor preta conduzido pelo denunciado ROGER. Os funcionários foram abordados primeiramente pelo denunciado KAIQUE, posteriormente os denunciados
GHEFFERSON e
CASSIO abordaram os presentes e exigiram dinheiro e objetos, bem como,
a abertura do cofre.
[...]

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro
no
boleti
m
de ocorrência (
ID
109941044
, p
. 9)
e no laudo pericial
(ID
109941044
, p
. 34
/56)
, no qual foram examinadas as imagens do circuito de segurança do estabelecimento assaltado.
Por outro lado, a
autoria delitiva ressai incontestável do conjunto probatório, especialmente pela confissão
do apelante
e
pela

delação
de

Kaique
Matheus de Sousa Rodrigues Dias, na fase extrajudicial, abaixo reproduzidas parcialmente:

[...] perguntado sobre o roubo na Pizzaria Clube da Pizza no dia 20/09/2013 confessa que participou do crime neste dia; QUE no dia 20/09/2013 estava na sua casa quando chegou seus colegas VULGO GÉ, CAIQUE, e um outro que não lembra o nome, eles chegaram num veículo Celta, preto, não sabe dizer a placa e nem de quem era; QUE, todos eles
chamram
o interrogado praticar num roubo, num determinado lugar, a princípio não disseram aonde era, mas eles já informação do local; QUE o interrogado foi chamado para dirigir o veículo Celta; QUE antes de sair o interrogado viu que os três estavam portando arma de fogo; QUE o GÉ disse que iriam fazer um roubo no Centro, e o interrogado deixou os três numa rua próximo a Av. Mato Grosso e ficou aguardando;
QUE o interrogado se recorda de ter esperado uns 15 minutos e eles retornaram segurando sacolas; QUE o interrogado lembra que tinha algumas garrafas de bebidas e dinheiro; QUE após o roubo retornaram para o bairro aonde o interrogado morava e comemoram o roubo dando uma festa [...] QUE o interrogado afirma que recebeu dinheiro como pagamento, mas não lembra a quantia exata; QUE se recorda que eles roubaram cerca de R$ 3.000,00 em espécie [...].
(Parte do i
nterrogatório
extrajudicial de Roger Lucas – ID
109941044, p. 65)

[...] perguntado sobre o roubo ocorrido no dia 20/09/2013, na Pizzaria Club da Pizza respondeu que CONFESSA sua participação no crime; QUE no dia 20/09/2013 o interrogado, o ROGER LUCAS CORDOSO ROCHA, o GEFFERSON VIERA SOARES e um outro de apelido CACA se encontraram na casa do ROGER e tiveram a ideia de fazer uma festa, mas não tinham dinheiro; QUE o interrogado conseguiu um revolver e afirma que emprestou de um colega, mas não sabe o nome e inclusive ficou sabendo que ele já morreu; QUE o GEFFERSON já possuía uma arma e o CACA também, somente o ROGER estava desarmado; QUE o ROGER dirigiu o veículo e foram para o Centro da cidade, não sabiam ainda aonde iriam roubar, e ao passar em frente a uma pizzaria resolveram descer; QUE o ROGER ficou no carro e os demais foram para a pizzaria; QUE entraram juntos na pizzaria renderam todos que ali estavam roubaram uma certa quantia em dinheiro e
aparelhos celulares; QUE após o roubo voltaram o bairro: CPA 3 dividiram o dinheiro e os demais objetos e
fizeram a festa
[...].

(Parte do interrogatório extrajudicial de
Kaique

Matheus –
ID 109941044, p.
88
)

Conquanto o apelante
tenha modificado, em juízo, a versão que deu aos fatos na primeira fase da persecução penal, afirmando, dessa feita, que
não
participou
do
roubo
em referência
e o corréu
Kaique
Matheus
não tenha sido ouvido em juízo, tendo sido decretada sua revelia,
a

confissão
daquele

e a delação deste

levadas a efeito na fase policial foram corroboradas pelas demais provas colhidas durante a persecução penal, mormente pelos depoimentos do ofendido
Romário
Sheidegger
Neto
que, nas duas fases processuais, descreveu, coerentemente, o fato delituoso e reconheceu o recorrente como
um dos
autor
es
do roubo perpetrado contra
o estabelecimento comercial denominado Clube da Pizza, onde trabalhava
, tal como se infere das declarações Romário Neto vazadas nos seguintes termos:

[...]

esclarece ser funcionário da Pizzaria CLUBE DA PIZZA, localizada na Rua Candido Mariano nº 874, centro, onde exerce a função de garçom a cerca de 01 ano e no dia 20/09/2013, estava presente no serviço quando foram abordados por três indivíduos, que mandaram deitar no chão e permanecerem quietos, e após terem deixado o local levando dinheiro e diversos objetos, o Declarante pode ver nas filmagens da câmera de segurança que realmente dois indivíduos eram do bairro do CPA, onde reside o Declarante, sendo um deles conhecido pela alcunha da “CACA” e outro não sabe dizer o apelido ou nome, apenas o viu no bairro; QUE o “CACA”

é o indivíduo que foi ao escritório da Gerência; QUE em relação aos indivíduos que se encontram nesta
Especializada
e foram perfilados em sala própria para reconhecimento, nenhum deles seria o “CACA” ou um dos elementos que estiveram na pizzaria, porém, apenas um deles de assemelha ao “CACA” pela altura;
QUE ao ser apresentado a fotografia do indivíduo ROGER LUCAS CARCDOSO ROCHA o reconhece
como sendo o indivíduo conhecido pelam alcunha de “CACA” e um dos autores do roubo na pizzaria

[...].

(Trechos do depoimento
extra
judicial de Romário
Sheidegger
Neto
– I
D
109941044
, p
. 15
).

Destacamos

[...]
o rapaz apontou arma pra mim; tem a filmagem também;

eram três que entraram na pizzaria; dois estavam armados; um

apontou a arma pra mim;
eu reconheci fls. 15 e 72. Foram eles

sim; reconheço eles:

Roger e
Kaique
; um deles estava armado sim;

Roger não era conhecido; eu já vi ele no bairro
, nunca conversei

com ele; o terceiro não consegui identificar; não foi levado nada

meu; não sei de quem foi levado pertences; sei que da pizzaria foi
;
não me recordo não; o reconhecimento foi um por foto e outro

pessoalmente;
não tenho dúvida da participação dos dois
; está

filmado, não tem como ter dúvida; a hora que ele passa
da
para

ver certinho o rosto na imagem da filmagem; (...) foi isso que falei

sim na delegacia; primeiro reconhecimento foi por foto; eles

pediram para entrar dentro da pizzaria e ficar agachado; foi coisa

rápida; estavam de cara limpa; estavam sem nada; sem óculos;

tinha um que estava com boné, mas não recordo quem
[...].

(Trechos do d
epoimento
judicial
de Romário
Sheidegger
Neto – ID
109941048, p
. 2
).

Destacamos

Não se pode deixar de ter em mente, outrossim, que nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

Além do mais, deve ser ressaltado que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento
da
vítima
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo a
o apelante
, daí por que as afirmações daquela não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.

(
Ap
139547/2015 – TJMT)
.

(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Destaque-se, ademais, que
o apelante
não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão condenatória, restando, pois, claro que a negativa de autoria apresentada por ele não se coaduna com a dinâmica descrita pela vítima no dia do ilícito.

Noutro viés, no que diz respeito à alegação
do apelante
de que o reconhecimento realizado
pelas
vítimas
não deve
servir de fundamento para o édito condenatório,
sem embargo de o art. 226 do Código de Processo Penal dispor sobre as formalidades a serem adotadas nesse tipo de procedimento na fase investigativa, a jurisprudência aplicável à espécie caminha no sentido de que não se tratando da única prova produzida, eventuais irregularidades constatadas são irrelevantes e não têm o condão de tornar nulo o reconhecimento realizado na fase investigativa, mormente quando serviu de etapa antecedente ao reconhecimento pessoal, e especialmente, quando foi confirmado em juízo p
or
uma das
vítima
s
, estando, a condenação, apoiada nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Vejam-se, a propósito, estes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DAS PROVAS. EVENTUAIS MÁCULAS NA FASE EXTRAJUDICIAL NÃO TÊM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL.

PRECEDENTES.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO PESSOAL DO MENOR. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA APONTADA ILICITUDE NA CONDUÇÃO COERCITIVA DO ADOLESCENTE À DELEGACIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes

- A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. Precedentes.

- Em relação à apontada ilicitude na condução coercitiva do menor à delegacia, o Parquet estadual em seu parecer exarado às e-STJ, fls.

478/491, relatou que a vítima do ato infracional praticado pelo apelante o reconheceu, conforme comprova o auto de reconhecimento de fls. 53/54, sendo este fator determinante para que fosse expedido mandado de busca e apreensão em face do apelante. Dessa forma, a apreensão do apelante foi legal, lastreada pelo mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade judiciária competente e após regular trâmite do pedido pela autoridade policial.

- Nesse contexto, para se concluir que houve condução coercitiva, em atendimento do pleito defensivo, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, o que é inviável em sede da via estreita do habeas corpus (HC n.

323.409/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
8/3/2018).

- Ademais, a apontada violação restou corrigida ao longo do curso do procedimento na medida em que não produziu provas contra si mesmo e a tomada de depoimento foi repetida em Juízo [...] não havendo demonstração de que a suposta violação importou em prejuízo da parte, em homenagem ao princípio ne
pas

nullité

sans

grief
(e-STJ, fl. 25). Desse modo, não havendo a defesa comprovado que a suposta violação importou em algum prejuízo ao paciente, mormente considerando-se que seu interrogatório foi repetido em Juízo e que nenhuma prova foi produzida contra ele por este meio, não existe nenhuma ilegalidade a ser sanada na via estreita do remédio heroico.

-
Quanto à apontada nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente realizado pelas vítimas, não se pode dizer que foi realizado de maneira diversa daquela recomendada pelo art. 226 do Código de Processo Penal, haja vista que que a vítima L. não teve dúvidas quando reconheceu o adolescente fotograficamente no distrito policial após a apresentação de diversas fotografias, entre elas uma do adolescente apelante, o que foi confirmado pela testemunha Raquel
Diljan
dos Santos, policial civil. Já em Juízo efetuou o seguro reconhecimento pessoal (e-STJ, fls. 25/26).

- Posteriormente, realizou-se também o reconhecimento pessoal do adolescente, tendo ele sido colocado ao lado de outros quatro suspeitos. Nivaldo não foi capaz de reconhecer nenhum dos suspeitos e
Licibete
, por sua vez, reconheceu o adolescente como sendo um dos autores do roubo, tendo sido "aquele que ficou na residência com o outro agente enquanto os outros dois integrantes saíram" para fazer saques no cartão das vítimas (e-STJ, fls. 39/40), ratificando assim, toda a prática delitiva narrada e sua autoria pelo paciente.

-
Desse modo, o reconhecimento do paciente ocorreu não só com observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, mas com a confirmação, pela vítima, perante o Juízo e corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Precedentes
.

- Agravo regimental não provido.

(
STJ
AgRg
no HC 708.558/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE VIA PRÓPRIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA.

PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VÍTIMA QUE ESTEVE EM PODER DOS ACUSADOS E QUE OS RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS. DEPOIMENTOS, DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO REPETIDOS EM JUÍZO
. PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I ?
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II -
Embora a d. Defesa busque a absolvição com base na suposta nulidade da prova do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (em desacordo com a determinação do art. 226 do CPP), existem nos autos demais elementos aptos à condenação. In
casu
, a vítima, inicialmente, embora por meio de álbum de fotos na delegacia, reconheceu os pacientes sem sombra de dúvidas, até mesmo porque se recordava do apelido
de ?Sorriso
? e ficou em poder deles até chegar ao Morro dos Prazeres por tempo relevante. Em juízo, novamente, reconheceu os pacientes em sala própria de reconhecimento, mediante lavratura de termo.
Verbis
, o v. acórdão (fl. 270): "
(...) Ao
final de seu depoimento, tal testemunha reconheceu ambos os acusados na sala de reconhecimento, consoante termo de fls. 216, apontando o ac. HENRIQUE como aquele que ficou mais tempo com ela no interior da Fiorino e o ac. EROM como o indivíduo que chegou posteriormente de moto (...)". Somam-se às declarações firmes e precisas da vítima em ambas as fases, ainda, os depoimentos policiais, igualmente repetidos em juízo
.

III - Assente nesta
eg
. Corte Superior
que ?Se
as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ? (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 25/4/2018).

IV - Por fim, no que concerne aos pleitos relativos à dosimetria, verifica-se que
eg
. Corte de origem não se pronunciou sobre os temas, ficando este
eg
. Tribunal Superior impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Habeas corpus não conhecido.

(
STJ
HC 675.884/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
08/10/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS.

ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 201 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REFUTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alegação de afronta ao art. 201 do Código de Processo Penal - tese de nulidade porque o Ofendido foi ouvido como se testemunha fosse -, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem foi objeto de embargos de declaração. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados
n.os
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior "as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso
"
(
AgRg
no
AREsp
1.291.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
11/10/2018).

3. O Tribunal de origem concluiu que o reconhecimento foi levado a termo com a observância dos parâmetros legais. Portanto, a inversão do julgado, quanto a esse ponto, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nas razões do apelo nobre, não foi infirmado o fundamento do aresto atacado, segundo o qual não houve prisão do Réu decorrente do reconhecimento e abordagem policial, tendo ocorrido, tão somente, condução daquele à delegacia para prestar esclarecimentos e posterior liberação, atraindo a incidência da Súmula n.º 283 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no
AREsp
1534916/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
21/02/2020)
.

Destacamos

Demais disso, deve ser destacado que, à autoridade judiciária,
Romário Neto
ratificou as declarações prestadas na fase investigativa, no sentido de que o apelante

foi inicialmente reconhecido por fotografia e, em momento posterior, presencialmente, na Delegacia de Polícia, motivo pelo qual,
a vítim
a
, não tem qualquer dúvida acerca da identidade do recorrente, razão pela qual, não se pode cogitar em violação ao
art. 5º, LVI da Constituição Federal.

Diante disso, impende-se registrar que a negativa de autoria sustentada
pelo apelante
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação, que encontra amparo nos depoimentos
da
s
vítima
s
que foram colhidos sob o crivo do contraditório
e na delação
extrajudicial

do corréu revel
Kaique
Matheus.

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar, também, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

De
starte, impõe-se concluir que o juízo
de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), daí por que se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base na fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

O
apelante postula, também, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que
a referida majorante foi revogada pela Lei n. 13.654/2018.

Todavia, mais uma vez,
razão
não
lhe
assiste, porque, a

despeito de o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal ter sido suprimido pela Lei n. 13.654/2018, a mesma Lei revogadora incluiu no referido artigo o § 2º-A, cujo inciso I repete em grande parte a redação do dispositivo revogado, aplicando-lhe, contudo, fração maior de aumento.
Por conseguinte, considerando o princípio da continuidade típico-normativa; e, no que importa ao caso em apreço (emprego de arma de fogo),
é imperativo
reconhecer
que as alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da referida majorante, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo §2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena.

Ainda sobre o tema, deve ser ressaltado que tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras
das vítimas
e do corréu
Kaique
Matheus o efetivo uso de revólver
es
como elemento
s
inibidor
es
, não se pode falar em afastamento da majorante do emprego de arma.
Contudo, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado e, tendo em vista que o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, porque notoriamente mais benéfica ao apelante, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal
, de modo que
deve ser mantida
em
1
/3 (
um terço
)
como procedeu o
sentenciante
.

Com efeito, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. REVISÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTO CONCRETO. AUMENTO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. AUMENTO EM 3/8. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CRIME ANTERIOR À LEI 13.654/18. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório" (
AgRg
no HC 577.396/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe
30/04/2021).

2. Em atenção às regras previstas nos
arts
. 59 do CP e 93, IX, da Constituição, a fixação da pena deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, mormente se inerentes ao próprio tipo penal.

3. Caso em que a pena-base da paciente foi acrescida, considerando a brutalidade da ação criminosa e a maior reprovabilidade da conduta praticada contra "a pessoa que assistiu a seu pai socialmente", estando, portanto, devidamente fundamentada em dados concretos, o que levou ao aumento de 1/6, não se mostrando desarrazoado ou desproporcional.

4. O acréscimo em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado em virtude da maior gravidade da prática delitiva, considerando-se circunstâncias do caso concreto (delito praticado por 3 agentes e restrição da liberdade da vítima, que foi amarrada), e a necessidade de se punir diversamente condutas de diferentes gravidades.

5.
Em se tratando de conduta praticada em 12/4/2018, anteriormente à edição da Lei 13.654, de 24/4/2018, não se aplica o aumento em 2/3 à majorante do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa
.

6. Encontrando-se os
correús
na mesma situação fático-processual da ora agravante, a eles deve ser estendida a impossibilidade de retroatividade da lei penal mais gravosa (Lei 13.657/2018), com fundamento no art. 580 do CPP.

7. Agravo regimental parcialmente provido. Concessão parcial da ordem de habeas corpus, com extensão aos corréus, para fixar a pena final de
Divalnice
Batista da Silva Cravo e
Divair
Batista Cravo em 9 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa; e a de Welinton Eduardo Oliveira em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 650.725/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 20/8/2021.)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Roger Lucas Cardoso Rocha
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022